Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Auto Posto Alencar Ltda. contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu o recurso interposto pelo embargado, José Raul Alkmim Leão, por ser intempestivo (ID no 25391795). 2. Nas razões de ID no 25661947, a embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou sobre a majoração dos honorários ante a sucumbência recursal do embargado. 3. Destaca que apresentou contrarrazões, o que configura trabalho adicional em sede recursal e justifica a majoração dos honorários devidos pelo embargado. 4. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e, consequentemente, majorar os honorários de sucumbência. 5. O embargado não apresentou contrarrazões (ID no 26035343). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários desde a origem (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). 11. A embargante tem razão. Acolho os embargos de declaração. 12. Majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, § 11). Dispositivo 13. Conheço e dou provimento ao recurso para sanar o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro